Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM CURSO TÉCNICO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTRITAL. PERÍODO NÃO REMUNERADO.
1 – Tempo de aluno-aprendiz. Incidente que busca uniformizar a interpretação da Lei n. 3552/1959 à luz do Decreto-lei 4.073/1942, com redação dada pelo Decreto-lei 8.680/1946 c/c art. 16 da Lei Federal 4.024/1961, que possibilita a averbação do tempo de aluno-aprendiz em escola técnica em que o aluno tenha se beneficiado tão somente com alimentação, fardamento e material escolar para fins de aposentadoria.
2 – Incidente que busca definir se, ressalvados os casos em que o servidor tenha sua aposentadoria concedida sob a égide do entendimento anteriormente consolidado pelo Tribunal de Contas, é possível averbar como tempo de serviço, para fins de aposentadoria, o período de frequência a escola técnica em que não haja prova de que o aluno tenha recebido remuneração à conta do orçamento do Distrito Federal a título de execução de encomendas de terceiros e de que a só afirmação de que recebeu material escolar no período não é suficiente para comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria.
3 – Divergência de entendimento entre a 1a. Turma (Acórdão 1332749, 07448906520208070016 - (0744890-65.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 28/04/2021) e a 2a. Turma (Acórdão 1324251, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2021).
4 – Divergência reconhecida para fins de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 56 do Regimento Interno das turmas Recursais.